Tribunal: STF
Processo: HC 238533
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Estupro de vulnerável. Pleito de Absolvição. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de E.W.S. contra decisão monocrática do Relator do HC 891.280/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao writ (evento 44).



    O Paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) (evento 38, fls. 21-26).



    No presente writ, o Impetrante alega a nulidade do decreto condenatório, porquanto fundamentado apenas no depoimento da vítima. Sustenta a ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva. Argumenta que “o reexame probatório é perfeitamente compatível com a Revisão Criminal, mormente quando se trata da hipótese prevista no inciso I, do art. 621, do CPP, em que o peticionário busca demonstrar a contrariedade da condenação em relação à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei”. Requer, em medida liminar, o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela absolvição. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    O presente habeas corpus não merece ser conhecido a adequação da via eleita. 



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução, como é o caso, é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, na medida em que o referido dispositivo faz menção expressa a causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais [...]. 



    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJ de 21/5/2015; e HC 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ de 27/5/2015. 



    Cito, ainda, os seguintes precedentes:



    (...)



    Registro, no mais, que as disposições previstas no art. 64, inciso III, e no art. 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 1º do Decreto-Lei n. 552/1969, não impedem o relator de decidir liminarmente o mérito do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, nas hipóteses em que a pretensão se conformar com súmula ou com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contrariar. 



    De fato, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016). 



    Assim, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). 



    Por meio deste habeas corpus, o impetrante postula a absolvição do paciente, condenado a 8 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, pelo crime de estupro de vulnerável, cometido em 8 de maio de 2018 contra uma criança de 4 anos de idade. De acordo com os autos, o paciente era monitor da Creche Maria Zeneide, frequentada pela vítima e teria se aproveitado da proximidade com a vítima para com ela praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que a sentença condenatória transitou em julgado e a ação revisional foi julgada improcedente pela Corte estadual por não se adequar a nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 



    De fato, após o trânsito em julgado, a única maneira de reversão das conclusões das instâncias antecedentes é se estiverem presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, que estabelece os requisitos para o ajuizamento de revisão criminal, somente cabível:



    (...)



    Desse modo, a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação cuja fundamentação está vinculada a uma dessas três hipóteses, não funcionando como um segundo recurso de apelação. O acolhimento da pretensão revisional deve ser limitado às hipóteses em que a alegada contradição às evidências dos autos seja patente, induvidosa, dispensando reinterpretação ou reanálise subjetiva das provas carreadas aos autos. 



    Ilustrativamente:



    (...)



    Diante da necessidade de fundamentação vinculada a uma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, o Tribunal local indeferiu o pleito defensivo. 



    De mais a mais, o habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. Exatamente como ocorre neste caso, em que é necessário revisitar o acervo carreado no curso da persecução criminal para aferir a procedência das alegações defensivas de insuficiência probatória, considerando as afirmações das instâncias antecedentes em sentido contrário, que deixaram consignado que o conjunto probatório é suficiente para dar suporte à versão acusatória. 



    Nesse caso, o Tribunal de origem destacou que há elementos suficientes que comprovam a autoria e a materialidade delitiva. A autoria foi confirmada pelo depoimento da vítima, além das palavras de outras testemunhas. 



    Assim, com a convergência dos elementos de prova no sentido de reconhecer a autoria e a materialidade delitiva, faz-se imprescindível nova e verticalizada incursão na seara fático-probatória para reverter tal entendimento, providência inviável nessa augusta via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, mutatis mutandis:



    (...)



    Ante todo o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego seguimento ao presente habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente